Tribunal: TJMT
Processo: 0043770-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043770-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO LOPES DO CARMO - CPF: 011.394.711-98 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
”.

(
RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

3. Na hipótese, a parte apelante omitiu informações quanto ao seu endereço, a partir do mês de agosto de 2010, bem como deixou de apresentar certidões negativas emitidas pela Justiça Federal e Estadual do Mato Grosso do Sul, em descumprimento ao disposto no item 12.3, do Edital
n.° 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por THIAGO LOPES DO CARMO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em regime de Exceção, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, nos autos do Mandado de Segurança n.° 0043770-15.2015.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada, cujo dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes termos (ID. 1433889691 - pág. 25/28):

“III – DISPOSITIVO

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM e ratifico a decisão liminar indeferida (id. 22408153).

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Com o Trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Juiz de Direito em Regime de Exceção”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou de concurso público da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para cadastro reserva do cargo de Perito Oficial Criminal, porém foi desclassificado na fase de Investigação Social, por ausência de apresentação de certidões negativas descritas no edital.

Aduz que interpôs recurso administrativo, “
informando o motivo da não apresentação das certidões, tendo em vista que não residiu no estado de Mato Grosso do Sul, de modo que somente prestou serviço militar durante um curto período, vez que já havia relatado tal informação no formulário para ingresso na fase de investigação social
”.

Argumenta que foi surpreendido com a manutenção do parecer de “não recomendado”, na análise do recurso interposto, cujo acórdão retificou as motivações do ato para incluir que “
o apelante havia omitido endereço após o período de 08/2010, no formulário para ingresso, e ainda, manteve o motivo descrito anteriormente
”.

Ressalta que foi “
considerado não recomendado na 3a fase do concurso de forma injusta, pois o mesmo seguiu as normas do edital, não havendo razões para a sua desclassificação
”.

Pontua que preencheu de forma correta o formulário para ingresso na fase de investigação social do certame, pois forneceu todas as informações necessárias, atent
o
para o fato de que o item 18 do referido formulário “
exigia que o apelante informasse de ordem cronológica todos os lugares onde residiu e reside, a partir de 10 (dez) anos de idade
”.

Esclarece que “
entre o período de Janeiro/2010 à Agosto/2010, o apelante prestou serviço militar na cidade de Corumbá-MS, vez que o mesmo forneceu tal informação no formulário para ingresso, entretanto, durante o período em que prestou serviço militar, manteve residência na cidade de Poxoréo-MT
”.

Afiança, ademais, que colacionou as certidões de antecedentes criminais emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para demonstrar sua idoneidade e boa-fé.

Consigna, outrossim, que o edital de abertura do concurso não prevê a desclassificação do candidato em caso de não apresentação das certidões e, em caso de omissão ou ambiguidade no comando do edital, “a
presunção, em regra, deverá recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para que, no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a posterior inclusão do apelante no rol de candidatos recomendados na investigação social do concurso público, determinando o prosseguimento do feito
” (ID. 143889691 – pág. 36/52).

Nas contrarrazões, o Município apelado pugna pelo não provimento do apelo (ID. 143889696).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento do vertente recurso de apelação
” (ID. 151683164).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por THIAGO LOPES DO CARMO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em regime de exceção, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, nos autos de n.° 0043770-15.2015.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato ti
d
o por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pelo Diretor Presidente da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, consistente na sua desclassificação de certame público, por “não recomendação” na fase de investigação social.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, promovido pela Secretaria de Estado e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para o provimento de vagas e cadastro reserva aos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista.

Alega que foi aprovado na 1a (primeira) e 2a (segunda) fases do certame, porém foi considerando “não recomendado” na investigação social, por ausência de apresentação das certidões negativas expedidas pelo órgão de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul, o que o impediu de prosseguir para a fase final do concurso.

Ainda, afirma que, após a interposição de recurso administrativo, os motivos para a não recomendação foram retificados para incluir a omissão de endereços, após o mês de agosto de 2010, no formulário para ingresso à fase investigativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da situação posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, pela parte apelante, por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais expedida por órgão da Secretaria de Segurança Pública, bem como por ter omitido informação referente ao seu endereço
,
após o mês de agosto de 2010.

Com efeito, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente,
mas
, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Na hipótese, o Edital n.° 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, no item 12, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos (ID. 143889686 – pág. 20/46). Veja-se:

“12. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

12.1. Serão convocados para a entrega da documentação exigida para esta fase os candidatos aos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista, não eliminados na Prova Objetiva e convocados para a Avaliação Psicológica, nos termos dos subitens 11.1 e 11.1.1.

12.1.1. O resultado desta fase contemplará somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

12.2. A investigação Social, de caráter apenas eliminatório, verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

12.3. Os candidatos deverão comparecer no mesmo local, data e horário da realização da Avaliação Psicológica, onde entregarão, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada do documentos de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física- CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do titulo de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior exigida para o cargo; a fotocópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal 12.3.1.

Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere a alínea "f" do subitem anterior, será aceito a declaração de conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o nível superior, será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial.

12.3.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento que se refere a alínea "k" do subitem anterior, será aceita a declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002.

12.3.3. Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade especifico constante das mesmas e, na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

12.3.4. Os documentos a que se referem i subitem 12.3 deverão ser entregues, em original ou autenticados em cartório, em envelope pardo, lacrado e com a identificação do candidato, conforme capa disponível no site no momento da convocação.

12.4. Caso seja constatado, e demonstrado, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

12.5. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

12.6. É assegurado ao candidato considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social, ter acesso aos motivos da sua não recomendação, no prazo e local divulgado no endereço eletrônico www.funcab.org.

12.7. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 13 deste Edital contra o resultado da investigação Social.

12.8. Demais informações acerca da Investigação Social constarão de edital especifico de convocação para a sua realização”.

Como pode ser observado, o item 12.3, alíneas “g” e “i” do referido edital, reclama a apresentação, pelo candidato, da certidão de antecedentes criminais expedida por órgão da Segurança Pública, dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, além de comprovante de residência atual.

Nessa toada, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Ademais, pertinente ressaltar que a entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa à análise da vida pregressa do candidato, ou seja, tais documentos reúnem elementos essenciais para que se possa concluir se a conduta social do indivíduo é desabonadora ou não.

No caso, consoante já mencionado, no resultado preliminar da investigação social, a banca avaliadora justificou o resultado de “não recomendado”, apresentando como motivo o fato de que o candidato “
não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável de MS; não apresentou certidão negativa criminal da Justiça Federal de MS; não apresentou certidão negativa criminal da Justiça Estadual de MS
” (ID. 1438869686 – pág. 47).

Posteriormente, o examinador retificou os motivos da “não recomendação”, com a consignação dos seguintes argumentos (ID. 143889686 – pág. 48):

“
Omitiu endereços após 08/2010, no formulário para ingresso; não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável de MS; não apresentou certidão negativa criminal da Justiça Federal de MS; não apresentou certidão negativa criminal da Justiça Estadual de MS
”.

Igualmente, em resposta ao recurso interposto contra o resultado da investigação social, a comissão negou provimento, com a seguinte justificativa (ID. 143889686 – pág. 49):

“
Em reanálise foi constatado, pela comissão, a omissão de endereços após 08/2010, no formulário para ingresso. A ausência de certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável de MS; certidão negativa criminal da Justiça Federal de MS; certidão negativa criminal da Justiça Estadual de MS. Consta no formulário para ingresso que o candidato residiu em Corumbá/MS entre 01/2010 a 08/2010. A ausência de documentação e informações tornou prejudicada a investigação social. Recurso INDEFERIDO”.

A despeito dos argumentos levantados pela parte apelante, da análise das disposições constantes no edital, verifica-se que inexiste qualquer ambiguidade na hipótese em comento, porquanto o item 12.3 elenca, com clareza, todos os documentos que deveriam ser entregues para a etapa de investigação social e, ainda, o item 12.4 é claro ao dispor que a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato ensejaria a declaração de “não recomendado”, com a consequente eliminação do certame.

Outrossim, conquanto a parte apelante tenha apresentado, na via judicial, as certidões negativas, colhe-se do processado que a sua desclassificação decorre, também, da omissão de informar o endereço a partir do mês de agosto de 2010.

Nesse contexto, mister pontuar que a omissão de informações, na fase investigativa, caracteriza descumprimento do edital, o que autoriza a exclusão do candidato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(STJ - AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020). (Grifo nosso).

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido”.

(RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Em igual sentido, reiterados são os julgados desta Egrégia Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
”.

(N.U 1060885-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido”.

(N.U 0014699-07.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).
Recurso provido”.

(N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).(Grifo nosso).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado, porquanto deu efetivo cumprimento às normas previstas ao edital,
de modo que não há
que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023